Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme preceitua o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.